Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702366-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VINICIUS HENRIQUE MARION, MARINA KASPER CARBONI SUSCITADO: PRISCILA SANTOS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de ação de execução cujas partes residem no Rio Grande do Sul. A peça inicial foi endereçada ao Juízo da Comarca de Tenente Portela/RS. Contudo, a ação foi ajuizada perante as Turmas Recursais Reunidas do TJDFT, foro claramente incompetente para o processamento da ação, tanto em razão da incompetência territorial, quanto em relação à matéria. Em vista do exposto, e não sendo cabível a determinação de redistribuição da ação a outro Tribunal, determino o cancelamento da distribuição protocolada de forma nitidamente equivocada. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora